Tribunal: TCU
Processo: 009.249/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13670/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em desfavor de Francisco Moreno da Silva, ex-prefeito, em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012, cujo prazo final para apresentação da prestação de contas expirou em 30/4/2013. Considerando que, citado, o responsável apresentou alegações de defesa e informou que prestou contas dos recursos junto ao FNDE; considerando que essa última informação foi confirmada pelo FNDE, que, inclusive, ao examinar a prestação de contas intempestiva, concluiu pela correta aplicação dos recursos, conforme nota técnica e parecer constantes dos autos; considerando que, do total transferido no valor de R$ 193.884,00, somente restou como não comprovado débito ínfimo de R$ 160,00; considerando que o exame da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE demonstrou o seguinte, in verbis : "31. Por seu turno, com base na aplicação do "princípio da bagatela" , pode-se afastar o débito residual e a irregularidade consistente na "não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do PNAE/2012" , o que enseja o acolhimento das alegações de defesa do responsável. 32. Por sua vez, como já se analisou anteriormente nesta instrução, em face da aplicação do "princípio da busca da verdade material" em relação ao contexto fático que envolve a incerteza na possibilidade de individualização das condutas do prefeito antecessor e do prefeito sucessor no que concerne a quem teria efetivamente dado causa à omissão na prestação de contas dos recursos do PNAE/2012 , e considerando o afastamento do débito residual apurado nestes autos, em função do "princípio da bagatela" e a consequente comprovação da boa e regular aplicação dos recursos transferidos à conta do PNAE/2012 , sobretudo em função das informações consignadas na NOTA TÉCNICA No 1787213/2020/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (peça 40) e no PARECER No 105/2020/DIAPC/COECS/CGPAE/DIRAE (peça 45), devem ser acolhidas as razões de justificativa apresentadas pelo responsável Francisco Moreno da Silva (peça 29), julgando-se, desde logo, as presentes contas especiais regulares com ressalva, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU (grifos são do original); considerando o posicionamento uniforme da SecexTCE e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU no sentido do julgamento das contas pela regularidade com ressalva, considerando finalmente o disposto no inciso I, do art. 143, do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante as razões expostas pela relatora, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: a) acolher as alegações de defesa de Francisco Moreno da Silva; b) julgar regulares com ressalva as contas de Francisco Moreno da Silva e dar-lhe quitação; c) dar ciência desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica à peça 47, ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU); e d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.249/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Francisco Moreno da Silva (CPF XXX.359.323-XX). 1.3. Unidade: Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.